Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Violência doméstica. Nulidade arguida após as alegações finais. Preclusão. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Consentimento da vítima. Atipicidade da conduta. Violação de domicílio. Casa alheia. Elemento normativo do tipo não configurado. Atipicidade da conduta. Cárcere privado. Provas da autoria e da materialidade. Crime configurado. Aplicação da agravante do art. 61, II, “f” no crime do art. 148, § 1o, I, ambos do CP. Bis in idem. Suspensão condicional da pena. Requisitos legais atendidos. Revogação da prisão preventiva. Cabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e nos artigos 150, §1o, e 148, §1o, inciso I, ambos do Código Penal, todos no contexto dos artigos 5o e 7o, da Leino11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) reconhecimento de nulidade por indeferimento de prova; (ii) absolvição dos crimes por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; (iii) afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. As nulidades processuais ocorridas no curso da instrução devem ser arguidas até a etapa processual das alegações finais, nos termos do art. 571, inciso II, do CPP, sob pena de preclusão. 3.1. Alegada nulidade pela Defesa apenas após o parecer da Procuradoria de Justiça, e não se tratando de nulidade absoluta ou de vício cognoscível de ofício, impõe-se o não conhecimento por manifesta preclusão.
4. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal, ou seja, consuma-se com o mero descumprimento das medidas protetivas de urgência. No entanto, o consentimento da vítima quanto à aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime, o que enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta.
5. Comete o crime o agente de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do CP, o agente que “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. Se as provas indicam que o réu residia no local dos fatos, deve-se reconhecer que possuía o direito de ingresso e permanência na residência, não havendo falar em casa alheia, e, consequentemente, em violação de domicílio.
6. Existindo provas de que o réu restringiu ilegalmente a liberdade da vítima, mantendo-a em cárcere privado, resta configurado o crime do art. 148 do CP.
7. A utilização da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP na hipótese do art. 148, § 1o, inciso I, do CP (cárcere privado qualificado pela violência doméstica) configura bis in idem, pois a circunstância de o crime ter sido praticado contra a companheira, por agente que se prevaleceu de relações domésticas, integra o próprio tipo qualificado.
8. Tratando-se de pena que não supera o limite de 2 anos e de réu não reincidente em crime doloso e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
9. Fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, é incabível a manutenção da segregação cautelar do acusado, devendo ser concedido o direito de recorrer em liberdade.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Maria da Pena, art. 24-A; CP, art. 61, II, “f”, art. 77, art. 148, § 1o, I e art. 150, § 1o; CPP, art. 386, III e VII e art. 571, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001461, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1961555, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 2020100, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1946545, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 2022083, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025.